Tribunal: TJES
Processo: 5003395-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003395-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003395-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADAS: CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e OUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

contra a r. decisão (id. 13124715 do processo de origem) proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOSA
, a qual

deferiu a tutela de evidência pleiteada e, por conseguinte, determinou que a ora agravante efetue a restituição do valor incontroverso de R$ 42.515,46 (quarenta e dois mil quinhentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), atualizado a partir do desembolso, em parcela única e imediata, no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões (Id. 1890792), a parte recorrente sustenta, em suma, que a tutela de evidência terá cabimento quando houver prova robusta pré-constituída, quando amparada em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou, ainda, quando fundada em precedente jurisprudencial obrigatório, requisitos estes não configurados no caso e comento.

Pondera, neste sentido, que para que ocorra a devolução de valores deve ocorrer primeiramente a análise do mérito, o que se concretizará somente quando do julgamento da demanda. Defende, também, a irreversibilidade da medida, já que o valor depositado estará disponível para imediato levantamento pelas agravadas.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Proferi decisão acostada no id. 2484372 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas no id. 2606450.

Cabível o uso de sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003395-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADAS: CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e OUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

contra a r. decisão (id. 13124715 do processo de origem) proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOSA
,
a qual

deferiu a tutela de evidência pleiteada e, por conseguinte, determinou que a ora agravante efetue a restituição do valor incontroverso de R$ 42.515,46 (quarenta e dois mil quinhentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), atualizado a partir do desembolso, em parcela única e imediata, no prazo de 10 (dez) dias.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por
CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOSA
em face da ora agravante,
ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, e de
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
.

Alegam as Requerentes, em suma, que em 30/06/2017 firmaram instrumento particular de Compra e Venda para aquisição do lote 2x04 no loteamento Alphaville Jacuhy, pelo valor de R$ 189.638,69 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), cujo pagamento deveria ocorrer mediante sinal no valor de R$ 29.638,69 (vinte e nove mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), 08 (oito) parcelas com montantes distintos, e R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais) obtidos por financiamento bancário.

Afirmam que o pagamento do sinal e das parcelas foi realizado na forma acordada, mas em virtude de diversas irregularidades causadas pelas Requeridas, não conseguiram obter o financiamento bancário, motivo pelo qual a 2ª Requerida encaminhou, em março/2018, uma proposta de negociação para quitação saldo do remanescente.

Aduzem que, após diversas negociações, fez-se necessário firmar um aditivo contratual para parcelamento do débito, sendo certo que estavam quitando regularmente as parcelas mesmo diante de algumas inconsistências quanto aos valores cobrados.

Salientam, contudo, que nunca receberam o termo aditivo para assinatura, e em março/2019 foram surpreendidas com a informação de que o mesmo não existia, apesar dos diversos e-mails sobre a tratativa de negociação, bem como do regular pagamento das parcelas firmadas.

Por tais motivos, procuraram a 2ª Requerida visando o distrato do contrato celebrado, ocasião em que já haviam quitado a quantia de R$ 101.093,03 (cento e um mil noventa e três reais e três centavos), a qual, atualizada, equivale a R$ 114.489,26 (cento e quatorze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos).

No entanto, a proposta apresentada pela 2ª Requerida para desfazimento do contrato apresentava retenção de 10% do valor atualizado da venda do imóvel a título de multa contratual, mais R$ 2.576,16 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) de taxas condominiais administrativas, e dedução de R$ 44.506,63 (quarenta e quatro mil quinhentos e seis reais e sessenta e três centavos), referentes à fruição do imóvel, sendo que não há no contrato qualquer menção no que tange a referida taxa.

Nesta senda, ponderam que, segundo os cálculos acima mencionados, a única quantia que deveriam receber seria R$ 42.515,46 (quarenta e dois mil quinhentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), em 05 (cinco) parcelas de R$ 8.503,05 (oito mil quinhentos e três reais e cinco centavos).

Destarte, e considerando que identificaram a realização do distrato de forma unilateral pelas Requeridas junto ao Portal do Cliente Alphaville, ajuizaram a ação na origem pleiteando, em caráter liminar, a concessão da tutela de evidência, a imediata restituição do valor incontroverso, em parcela única, com amparo no entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no RE nº 1.300.418-SC, e na súmula 543 do STJ.

Após o contraditório, a tutela de evidência foi concedida na decisão ora objurgada.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso sustentando, em suas razões (Id. 1890792), que a tutela de evidência terá cabimento quando houver prova robusta pré-constituída, quando amparada em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou, ainda, quando fundada em precedente jurisprudencial obrigatório, requisitos estes não configurados no caso e comento.

Pondera, neste sentido, que para que ocorra a devolução de valores deve ocorrer primeiramente a análise do mérito, o que se concretizará somente quando do julgamento da demanda. Defende, também, a irreversibilidade da medida, já que o valor depositado estará disponível para imediato levantamento pelas agravadas.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão.

Proferi decisão acostada no id. 2484372 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, e já adianto não vislumbrar motivos para modificar o entendimento adotado.

Isto porque é de notório conhecimento que a tutela de evidência é uma espécie de tutela provisória e
“[...] objetiva o acolhimento no todo ou em parte, do pedido principal do autor da ação, é uma antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, independente da presença de urgência, quando a existência do direito se mostra prima facie indiscutível, de acordo com as hipóteses previstas no art. 311 do CPC/2015
”
[1]
.

Embora a tutela de evidência não demande a presença do
periculum in mora
para sua concessão, ressalto que o art. 311, parágrafo único do CPC permite a sua concessão sem a oitiva da parte contrária nas seguintes hipóteses: (i) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante – art. 311, inciso II e (ii) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa – art. 311, inciso III.

No caso dos autos, no exercício da cognição sumária apropriada a esta fase processual, observo ser incontroverso que as partes celebraram o contrato de promessa de compra e venda (id. 7056347 do processo de origem), que as agravadas efetuaram o pagamento do montante de R$ 101.093,03 (cento e um mil noventa e três reais e três centavos) – id. 7056752 do processo de origem, e que manifestaram sua vontade em desfazer o negócio jurídico (id. 7056713 do processo de origem).

E, como se sabe, não é possível retirar o direito do comprador de pretender a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, principalmente se este afirma que o cumprimento das cláusulas não se fez possível foi culpa exclusiva dos vendedores. A possibilidade de distrato está presente tanto no Código Civil, em seus artigos 472 e 473, quanto no Código de Defesa do Consumidor (art. 18, §1º).

Ademais, constato através dos cálculos apresentados no id. 7056752 que a ora agravante afirma ser devido o montante de R$ 42.515,46 (quarenta e dois mil quinhentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), após o abatimento das multas/despesas/taxas, sendo exatamente esta a quantia pleiteada pelas agravadas em tutela de evidência. Ou seja, quanto este numerário não há controvérsia.

Sendo assim, muito embora a responsabilidade pela quebra da desavença somente venha a ser aferida após a dilação probatória, é certo que as agravadas neste momento não pretendem discutir de quem foi a culpa pelo desfazimento do negócio, mas tão somente receber parcialmente as parcelas adimplidas, direito este assegurado pela Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, o referido verbete sumular prevê expressamente que “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

É inegável, portanto, que mesmo em se concluindo pela culpa das promitentes compradoras ao final do processo, elas teriam direito ao reembolso parcial e imediato das parcelas pagas, o que demonstra o preenchimento dos requisitos previstos no inciso II do art. 311 do CPC, tal qual apontado pelo MM. Juiz de Direito Maurício C. Rangel na decisão vergastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
1 GRECO, Leonardo. A tutela de urgência e a tutela de evidência no Código de processo civil de 2014/2015. Revista Eletrônica de Direito Processual: REDP, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, RIL Brasília a. 56 n. 221 jan./mar. 2019 p. 370, 2014.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003395-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADAS: CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e OUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALOR INCONTROVERSO NO DESFAZIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 534 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não é possível retirar o direito do comprador de pretender a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, principalmente se este afirma que o cumprimento das cláusulas não se fez possível foi culpa exclusiva dos vendedores. A possibilidade de distrato está presente tanto no Código Civil, em seus artigos 472 e 473, quanto no Código de Defesa do Consumidor (art. 18, §1º).

2.
E
mbora a responsabilidade pela quebra da desavença somente venha a ser aferida após a dilação probatória, é certo que as agravadas neste momento não pretendem discutir de quem foi a culpa pelo desfazimento do negócio, mas tão somente receber parcialmente as parcelas adimplidas, direito este assegurado pela Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
É inegável, portanto, que mesmo em se concluindo pela culpa das promitentes compradoras ao final do processo, elas teriam direito ao reembolso parcial e imediato das parcelas pagas, o que demonstra o preenchimento dos requisitos previstos no inciso II do art. 311 do CPC.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.